Tribunal: STF
Processo: RE 591303
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA E 
   GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E 
   DE SUPORTE - GDPGTAS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.
Possibilidade de 
   extensão de ambas as gratificações aos servidores público 
   inativos. Precedentes deste Tribunal.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.